Tribunal: STF
Processo: RHC 116372
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
LEI ANTIDROGAS – INTERROGATÓRIO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. Ante o princípio da especialidade, nos processos submetidos ao rito previsto na Lei nº 11.348/2006, o interrogatório inaugura a instrução criminal, considerado o artigo 57 do citado diploma legal.